Tribunal: TJDFT
Processo: 0705416-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Constitucional, Administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de manutenção de posse. Liminar. Suspensão de atos demolitórios. Edificações erigida em área pública inserta em parque ecológico. Atos administrativos. Obras irregulares. Área pública. Unidade de conservação. Obrigação cominada via de provimento judicial transitado em julgado. Ação civil pública. Cumprimento de sentença. Suspensão até que ultimada a realização de estudos técnicos. Aferição de existência de pessoas em situação de vulnerabilidade. Auto-executoriedade do ato administrativo. Exercício ponderado. Obrigação negativa. Suspensão de todas as operações demolitórias. Impossibilidade. Asseguração quanto às edificações desocupadas. Tutela de urgência. Modulação. Recuperação da área de proteção em ponderação com o direito à moradia. Medida temporária. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos da ação de manutenção de posse movida por associação de particulares em desfavor do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Ibram e da Cia Urbanizadora da Nova Capital Do Brasil - Novacap, deferira a liminar vindicada pela entidade associativa, determinando a suspensão de operações demolitórias realizadas em área pública inserida em área de proteção ambiental até a conclusão dos levantamentos socioeconômicos em curso nos autos de ação civil pública já julgada positivamente, de modo a evitar a remoção da população que ocupa ilegalmente a área sem conferir condição adequada de suprimento do direito social à moradia.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem, em sede de provimento antecipatório, o impedimento de operações de demolição de construções realizadas em área pública como expressão do Poder de Polícia inerente ao controle das ocupações irregulares havidas no Parque Ecológico do Riacho Fundo, conforme, ademais, já determinado em ambiente de ação civil pública manejada pelo Ministério Público em face dos entes públicos encarregados de guarnecerem a intangibilidade da área de preservação.
III. Razões de decidir
3. A materialização da permissão legal que autoriza a Administração a demolir obras erigidas irregularmente, notadamente em imóvel público parcelado irregularmente, depende de prévia notificação quando se tratar de edificação consolidada, encerrando o manejo dessa franquia simples manifestação do poder de polícia inerente à Administração, que, como cediço, encarta a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade, e a autoexecutoriedade, defronte a situação de flagrância instantânea e permanente, se revela como medida imperativa como forma de preservação imediata do interesse público (Lei Distrital 6.138/18, art. 133; Decreto Distrital 43.056/2022, art. 181).
4. Consoante determina a normatização administrativa, particulares somente podem exercer posse sobre bens públicos em decorrência de lei, ato do Poder Público ou contrato com ele celebrado autorizando a ocupação de fato do bem, ensejando que, se a posse de bem público não for precedida de uma das formas de autorização, será sempre precária, caracterizando mera detenção, não ostentando o particular posse sobre o bem público.
5. Conquanto o ato administrativo realizado no exercício do poder de polícia inerente à Administração Pública, além de revestido de presunção de legalidade e legitimidade, seja provido dos atributos da coercibilidade e da autoexecutoriedade, aludidos atributos devem ser exercidos de forma ponderada, somente se justificando em situações de urgência ou em situações de infração instantânea e em flagrância.
6. Fixada via de provimento judicial transitado em julgado a obrigação de o Poder Público promover a fiscalização efetiva de área pública inserida em unidade de conservação de uso sustentável, devendo, dentre outras medidas, remover ocupações ilegais não amparadas por decisões judiciais, impedir a instalação de novas invasões e expansão das atualmente existentes, bem como os demais atos inerentes ao exercício eficiente do poder de polícia, inviável o acolhimento de pretensão aviada por particulares tendente a obstruir o exercício do poder de polícia ambiental justamente em cumprimento ao determinado judicialmente em compasso com o direito positivado.
7. A determinação de suspensão temporária do cumprimento da sentença que cominara aos entes públicos locais a obrigação de removerem ocupações ilegais não amparadas por decisões judiciais levadas a efeito em área pública de proteção ambiental até que apurada a existência de pessoas em condições de vulnerabilidade residindo ilegalmente no local, viabilizando a reacomodação dos ocupantes, reveste-se de legitimidade, por encerrar fórmula de compatibilização da necessidade de recuperação da integridade da área de preservação com a prevenção do agravamento da situação de vulnerabilidade daqueles que residem, ainda que ilegal e irregularmente, na área, resguardando o levantamento do número de detentores e o encaminhamento de suas remoções.
8. Conquanto cominada ao poder público a obrigação de reaver a posse da integralidade da área de preservação permanente, prevenindo e impedindo, ademais, a instalação e proliferação de novas invasões em parque ecológico, conquanto a remoção dos invasores que residem no local deva ser realizada de forma ponderada, não subsiste lastro apto a legitimar que a atuação da administração quanto às demais obrigações cominadas, precipuamente a remoção e demolição das acessões desocupadas ou iniciadas e prevenção de novas invasões, sofra qualquer embargo originário de ação possessória manejada por entidade associativa volvida a obstar a efetivação da retomada da área de proteção ambiental.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.